Tribunal: TJSP
Processo: 1011530-26.2020.8.26.0602
Classe: Embargos / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição quanto à ciência da onerosidade dos serviços prestados pelo réu; necessidade do pagamento de taxas de manutenção; não tinham conhecimento da data da realização da exumação; AR não prova conteúdo da correspondência. Omissão quanto à ilegitimidade para figurar no polo passivo da reconvenção; responsabilidade pelo abandono do jazigo; notificação para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição quanto à ciência da onerosidade dos serviços prestados pelo réu; necessidade do pagamento de taxas de manutenção; não tinham conhecimento da data da realização da exumação; AR não prova conteúdo da correspondência. Omissão quanto à ilegitimidade para figurar no polo passivo da reconvenção; responsabilidade pelo abandono do jazigo; notificação para exumação.

Cabimento parcial.
Contradição quanto à ciência da onerosidade dos serviços prestados pelo réu; necessidade do pagamento de taxas de manutenção; desconhecimento da data da exumação; AR não prova o conteúdo da correspondência; omissão sobre a responsabilidade pelo abandono do jazigo; notificação para exumação. Inocorrência. Questões abordadas pelo acórdão embargado. Fins infringentes. Descabimento.
Omissão quanto à ilegitimidade para figurar no polo passivo da reconvenção. Ocorrência. Contratante falecido, ocorrido pagamento parcial das taxas de manutenção mesmo após sua morte, não negando os autores a inadimplência, nem que visitavam o túmulo constantemente, devem ser considerados responsáveis pelo jazigo. Presente a legitimidade para figurarem no polo passivo da reconvenção.

Embargos acolhidos em parte, para sanar omissão, sem efeitos modificativos.